Tribunal: TJMT
Processo: 1009049-30.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009049-30.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOUGLAS DE FRANCA ALMEIDA - CPF: 001.920.861-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO FLAVIANO FERRAZ LESCO - CPF: 571.795.221-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO APARECIDO DA SILVA - CPF: 972.102.931-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA - SINAIS NOTÓRIOS DE EMBRIAGUEZ - PRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE ALCOOLEMIA - DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS - PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ARESTOS STJ E TJMT - JULGADO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“[...] a Lei no 12.760/2012 passou a admitir a prova testemunhal para comprovação da embriaguez, motivo pelo qual mostra-se possível a constatação da alteração da capacidade psicomotora do apelante por esse meio de prova”
(STJ, RHC 51528/PE).

“Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório.”
(TJMT, AP 0005256-15.2017.8.11.0011)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1009049-30.2021.8.11.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): DOUGLAS DE FRANCA ALMEIDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por DOUGLAS DE FRANCA ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe no 1009049-30.2021.8.11.0002), que o condenou por embriaguez ao volante a 10 (dez) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa, em regime aberto, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 4 (quatro) meses

- art. 306, §1o, II do CTB - (ID 193550197).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer provimento para que seja absolvido (ID 193550200).

A 9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 193550203).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §1o, II, DA LEI N.o 9.503/97) CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE DE INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O APELANTE REGISTRAVA ALCOOLEMIA ACIMA DO LIMITE LEGAL. AVENTADA INEXISTÊNCIA DE TESTE DE ETILÔMETRO. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE, EMBASADAS EM DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO E AFIRMARAM QUE O AGENTE DIRIGIU SOB ESTADO DE EBRIEDADE. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ QUE COMPROVA A INFRAÇÃO. ROBUSTA PROVA DOS AUTOS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. SENTENÇA ESCORREITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 202269682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 27 de fevereiro de 2021, por volta das 09h00min, na avenida Ulisses Pompeu de Campos, bairro Figueirinha, nesta cidade de Várzea Grande, o indiciado DOUGLAS DE FRANÇA ALMEIDA conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.

Segundo os autos, em data, local e horário acima citados, o indiciado DOUGLAS DE FRANÇA ALMEIDA, conduzia o veículo de placa NJH-3860, ocasião em que se envolveu em um acidente de trânsito, razão pela qual foi abordado pelos guardas municipais.

Isto posto, os guardas municipais constataram que o indiciado apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, falante, dispersão, dificuldade no equilíbrio e fala alterada (conforme registro de ocorrência juntado nos autos - ID 51589536).

Em razão de tais fatos, o indiciado foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Central de Flagrantes.

Diante do exposto, denuncio DOUGLAS DE FRANÇA ALMEIDA, [...] pela prática de infração ao art. 306, §1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro; requeiro a tramitação nos termos do art. 396 do CPP [...]”
(Luciano Freiria de Oliveira, promotor de Justiça - ID 193550169)

O Juízo singular, ao proferir sentença oral, reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] julga-se PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de: CONDENAR o acusado Douglas de França Almeida como incurso nas sanções penais do art. 306, § 1o, II do CTB. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5o, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68): A culpabilidade é inerente ao caso. O acusado é reincidente, pois registra condenação nos autos 0014290-52.2016.8.11.0042 e nos autos 0000495-31.2014.8.11.0112, com trânsito em julgado em 31.03.2016 e 03.07.2017, respectivamente, que tramitam na GR/SEEU 0014290-52.2016.8.11.0042. Assim, o Juízo utiliza a condenação oriunda dos autos 0014290-52.2016.8.11.0042, para considera-lo portador de maus antecedentes. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é imanente à figura típica. As circunstâncias do crime e consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis (maus antecedentes), fixa-se a pena base em 08 (oito) meses de detenção e 20(vinte) dias multa.

Não se fazem presentes atenuantes. Vislumbra-se a agravante da REINCIDENCIA, dada a condenação oriunda nos autos 0000495-31.2014.8.11.0112, de forma que fixa-se a pena provisória em 10 (dez) meses de detenção e 30(trinta) dias multa.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição, de modo que fixa-se a pena privativa de liberdade em 10 (dez) meses de detenção a serem cumpridos em regime, inicialmente ABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘c’, do Código Penal e 30(trinta) dias multa, a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato [...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz

de Direito - ID 193550197).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 193549692 - fls. 32), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos guardas municipais Alessandro Aparecido da Silva e Marcio Flaviano Ferraz Lesco (fls. 41/43 - ID’s 193549696/ 193549697), e o interrogatório do apelante (fls. 46/47 - ID 193549699).

Em Juízo, foram ouvidos Alessandro Aparecido da Silva, testemunha, e o apelante (Relatório de mídias - ID 193550199).

Dito isso, vejamos.

O apelante apresentava sinais evidentes de embriaguez
[“olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, falante, dispersão, dificuldade de equilíbrio e fala alterada”
], conforme Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, subscrito pelos guardas municipais [Alessandro Aparecido da Silva e Marcio Flaviano Ferraz Lesco].

Frise-se o apelante se recusou a submeter-se ao teste de alcoolemia (fls. 26/27 - ID 193549692), permanecendo em silêncio, na fase policial.

Os sinais “notórios” de embriaguez foram confirmados sob crivo do contraditório pelo agente público Alessandro Aparecido da Silva.

Atente-se que a Lei no 12.760/2012 passou a admitir a prova testemunhal para comprovação da embriaguez, motivo pelo qual se afigura possível a constatação da alteração da capacidade psicomotora do apelante por esse meio de prova (STJ, RHC 51528/PE - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.11.2014), notadamente quando há recursa ao teste de alcoolemia (STJ, AgRg no AREsp n. 2.219.532/GO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 23.6.2023.)

No contexto, os depoimentos dos agentes públicos [Alessandro Aparecido da Silva e Marcio Flaviano Ferraz Lesco], nas duas fases da persecução penal, somados às informações do Termo de Constatação de Embriaguez, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Ao caso, aplicável jugado deste e. Tribunal:

“Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório.”
(AP 0005256-15.2017.8.11.0011 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 7.2.2022)

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024